Tribunal: TJMT
Processo: 0008070-46.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SABINA KUCZMARSKI

Número do Protocolo: 77918/2017
Data de Julgamento: 28-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LICENÇAPRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO - ARTIGO 4o DO DECRETO N. 20.910/32 - REJEIÇÃO - DIREITO AOS BENEFÍCIOS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 810/STF E 905 STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Embora o prazo prescricional da pretensão autoral seja quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32, contados da data da aposentadoria do servidor, o protocolo de requerimento administrativo tem o condão de interromper a prescrição.
O período de férias não usufruído, durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente, após a aposentadoria do servidor. É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de férias, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp no 1.495.146-MG, (Tema 810 do STF) sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SABINA KUCZMARSKI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Cobrança, movida por Sabina Kuczmarski, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos da inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 62.211,15 (sessenta e dois mil duzentos e onze reais e quinze centavos) a título de licença-prêmio e férias não usufruídas, valores esses corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação.
Condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC.
Em suas razões recursais, aduz o apelante, preliminarmente, pela ocorrência da prescrição, em virtude de ter decorrido mais de 05 (cinco) anos entre o cumprimento do período aquisitivo da licença-prêmio e das férias não usufruídas e a data do ajuizamento da presente ação.
Assevera que o índice correto da correção monetária a ser utilizado é a Taxa Referencial – TR entre os períodos de 30/06/2009 e 02/11/2016, na forma do artigo 1o-F da Lei no 11.960/2009.
Requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a prejudicial de mérito, decretando a prescrição do direito da autora ao recebimento da conversão de 06 meses de licença-prêmio e 05 períodos integrais de férias, os quais não foram recebidos quando da sua aposentadoria e alternativamente pela fixação da correção monetária na forma acima exposta.
Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 254/259).
Desnecessária a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Estado de Mato Grosso suscita, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o fundamento de que decorreram mais de 5 (cinco) anos contados a partir do cumprimento do período aquisitivo da licença-prêmio e das férias e da propositura da ação, logo a prescrição alcança o próprio fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32.
A irresignação não merece prosperar.
Isso porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de cobrança de licenças prêmio é o ato de aposentadoria do servidor, a teor do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32.
Estabelece, ainda, o referido decreto que, o requerimento feito na esfera administrativa suspende o prazo prescricional até que haja manifestação do ente público.
Observando que a formalização deste requerimento provoca a suspensão do prazo prescricional e não sua interrupção. Assim o lustro prescricional é suspenso quando pendente análise de requerimento administrativo, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto no. 20.910/32, in verbis:
“Art. 4o. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.” (destaquei)

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDRAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. Embora o prazo prescricional da pretensão autoral seja quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32, contados da data da aposentadoria do servidor, o protocolo de requerimento administrativo tem o condão de interromper a prescrição. Prejudicial rejeitada. 2. O servidor militar distrital aposentado com direito à licença-prêmio e férias não usufruídas, e não tendo a licença especial sido utilizada para fins de contagem de tempo para a passagem para a inatividade, faz jus à conversão em pecúnia desses benefícios não gozados durante o período de atividade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Esse direito foi adquirido pelo servidor, logo após sua passagem para a inatividade, tendo sido transferido aos seus herdeiros em razão de sua morte, podendo ser pleiteado em juízo pelo espólio. 3. Apelo e Remessa Oficial não providos. Sentença mantida.” (TJ-DF - APO: 20110111828030, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 13/5/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação no DJE: 29/05/2015. Pág. 196). (destaquei)

Portanto, embora o prazo prescricional da pretensão autoral seja quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32, contados da data da aposentadoria do servidor, que no caso foi em 31/08/2006; todavia, a parte autora, ora apelada, efetuou o protocolo de requerimento administrativo de no. 266231/2006, fora analisado parcialmente em 2009, e, após essa data está pendente de análise, com o último despacho constante nos autos administrativos em 2011, logo, tem o condão de interromper a prescrição.
Diante do exposto, REJEITO a prejudicial de prescrição.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Cobrança, movida por Sabina Kuczmarski, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos da inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 62.211,15 (sessenta e dois mil duzentos e onze reais e quinze centavos) a título de licença-prêmio e férias não usufruídas, valores esses corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação.
Consta nos autos que a autora, é Tenente Coronel da Polícia Militar, transferida para Reserva Remunerada (aposentada), em 31/08/2006. Afirma que quando estava em ativa deixou de beneficiar-se de 05 (cinco) períodos de férias relativos aos nãos de 1998, 2002, 2003, 2004 e 2005, como também deixou de usufruir ou averbar 06 (seis) meses de licença-prêmio relativos aos quinquênios de 01/04/1994 a 30/03/1999 e 01/04/1999 a 30/04/2004, conforme relata as certidões expedidas pelo Recursos Humanos da PM/MT (fls. 23/25).
A autora relata que requereu à Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso – SAD/MT que tal benefício fosse revertido em pecúnia, de modo seu direito foi reconhecido pelo Estado através do despacho exarado à fl. 26, nos termos do Parecer no 799/CP/SGP/SAD/2008, datado de 02/10/2008.
Todavia, tal reconhecimento lhe garantiu o recebimento em pecúnia apenas a quantia de R$ 13.824,70 (treze mil oitocentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) referente a 02 (dois) meses de férias, o valor a ser indenizado pelo Estado de Mato Grosso de R$ 62.211,15 (sessenta e dois mil duzentos e onze reais e quinze centavos), conforme consta na Gerência de Folha de Pagamento da SAD (fl. 31).
Por esse motivo, ingressou com a presente ação de cobrança, pugnando pelo pagamento da conversão de 06 (seis) meses de licença-prêmio e 05 (cinco) períodos integrais de férias não usufruídas quando na atividade e não recebidos no momento da sua aposentadoria por tempo de contribuição, ocorrida em 31/08/2006.
O Magistrado Singular proferiu sentença, julgado procedentes os pedidos da autora, condenando o apelante ao pagamento de R$ 62.211,15 (sessenta e dois mil duzentos e onze reais e quinze centavos), referente as verbas mencionadas acima.
Contra essa decisão apela o Estado de Mato Grosso.
Pois bem. A licença-prêmio é um direito assegurado ao servidor público, instituído no ordenamento jurídico pela Lei no. 1.711/52, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União e mantido pela Lei no. 8.112/90, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.
Originalmente, denominava-se licença especial e, a partir da alteração trazida pela Lei no. 8.112/90, e m seu artigo 245, passou a se chamar licença-prêmio sem, todavia, alterar a sua natureza jurídica.
Em ambas as legislações, representava um prêmio ao servidor público assíduo e disciplinado, garantindo a ele o direito de se afastar do serviço público por um período, sem redução de seus vencimentos.
Portanto, é obrigação do Ente Público pagar ao servidor aposentado a licença-prêmio não usufruída na atividade. Tal entendimento se impõe, pois, na condição de aposentado (inatividade), não se encontra a Servidora/Apelada em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico.
Sendo assim, a única maneira de conferir efetividade ao benefício é permitindo a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado. Servidor que, em atividade, preencheu os requisitos para concessão do benefício da licença-prêmio e dela não gozou, tem direito à indenização.
O entendimento a contrário sensu gera enriquecimento sem causa do Estado.
É o posicionamento deste Tribunal de Justiça, vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS - DIREITO AO BENEFÍCIO - APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VEDAÇÃO - NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO - PRESUNÇÃO PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ -RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
No que tange aos juros e correção monetária e honorários advocatícios a sentença não merece reparos, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp no. 1.495.146/MG. Já os honorários advocatícios serão arbitrados quando da liquidação da sentença, conforme determina o NCPC.”
(N.U 1018476-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020). (destaquei)

O que importa é que o servidor não usufruiu de seus direitos adquiridos, consoante se verifica dos documentos constantes no processo administrativo anexado aos autos e, somente pela conversão em pecúnia seu direito poderá ser exercido.
Aliás, o STJ também assim entende. Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. (...). 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau.” (REsp no 1662749/SE - Recurso Especial 2017/0064537-4, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 16-5-2017, publicado no DJe de 16-6-2017). (destaquei)

No que tange as férias, é sabido que é um período de descanso periódico, que deve ser concedido após o exercício de atividades por um ano, cuja garantia vem estabelecida na Constituição Federal. Tal benefício, quando adquirido e não usufruído, da mesma forma que a licença prêmio, deve ser convertida em pecúnia, sob pena de o ente público enriquecer sem justa causa.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.ADMINISTRATIVO. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o servidor público tem direito à indenização por férias não gozadas independentemente dele estar em atividade ou aposentado. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 827.300/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3-3-2016, DJe 10-3-2016). (destaquei)

Desta forma, o Autor/Apelado, tem o direito à indenização das férias, bem como ao recebimento das licenças-prêmios não gozadas.
Quanto ao índice de atualização do valor executado, insta consignar que tendo em vista a ocorrência do julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 870947 - Tema 810, que transitou em julgado em 03/03/2020.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 870947/SE (Tema 810) assim firmou o entendimento:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal.
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”

Desta decisão foram opostos embargos de declaração nos quais se pretendia modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, emprestando ao julgado eficácia ex nunc, a contar do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário, o que foi rejeitado pela Suprema Corte de Justiça.
Desse modo, com a rejeição dos aclaratórios, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública.
No caso dos autos, trata-se de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas, motivo pelo qual se aplica o seguinte entendimento:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA- E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E .

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.
Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICOCONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ - ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO DESPROVIDO. Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905. Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - JUROS MORATÓRIOS - REAJUSTE DA CADERNETA DE POUPANÇA RE N. 870.947/SE - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810/STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral e juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança. (N.U 0020997-73.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). (destaquei)

Nesse contexto, os juros moratórios e a correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR